Tribunal: TJSP
Processo: 1032680-47.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção do valor referente às custas do preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1032680-47.2024.8.26.0562; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:

APELAÇÃO. Ausência de complementação do valor referente às custas do preparo. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §2o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.